Tribunal: STJ
Processo: 0033551-86.2020.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048705 - PR(2025/0347931-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
AGRAVADO
: RENATO FESTUGATO NETO
AGRAVADO
: ROSANE APARECIDA BROGIO
AGRAVADO
: HELOISA FESTUGATO
ADVOGADO
: LEONARDO BALDISSERA - PR063707
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo
1022 do CPC.
O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em
2.
consonância com a jurisprudência firmada neste Tribunal
Superior, no sentido de que: "em função do princípio da
causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem
resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente
ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do
processo deverá suportar o pagamento das custas e dos
honorários advocatícios." (EDcl no AgInt na AR n. 6.542/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
).
.
17/3/2020,
19/3/2020. Súmula 83/STJ
No caso, o recorrente aponta ofensa aos artigos 85, § 8o e
3.
292, § 3o, do CPC, aduzindo que a causa não apresenta valor do
proveito econômico, devendo ser arbitrados os honorários por
equidade.
Documento eletrônico VDA56920302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 46cf0eb9-27b4-4e90-a783-fe48c329822f

A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
3.1.
conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.
A matéria contida no artigo apontado pelo agravante como
3.2.
violado, não foi objeto de análise pela Corte de origem e, também
não poderiam, pois se trata de indevida inovação recursal, por
não ter sido devolvida à apreciação do Tribunal
em
a quo
momento
oportuno
(no
caso,
nos
embargos
de
declaração). Portanto, ausente o prequestionamento, sendo
inafastável o teor das Súmulas
e
Precedentes.
282/STF
211/STJ.
O Tribunal de origem fixou os honorários de acordo com o
3.3.
entendimento desta Corte, uma vez que o § 2o do referido artigo
85 veicula a regra geral, e, no caso, em não havendo
condenação, a regra de preferência é a disposta sobre o valor
atualizado da causa, conforme estipulado para instância a quo.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 46cf0eb9-27b4-4e90-a783-fe48c329822f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048705 - PR(2025/0347931-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
AGRAVADO
: RENATO FESTUGATO NETO
AGRAVADO
: ROSANE APARECIDA BROGIO
AGRAVADO
: HELOISA FESTUGATO
ADVOGADO
: LEONARDO BALDISSERA - PR063707
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE
DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
1.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo
1022 do CPC.
O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em
2.
consonância com a jurisprudência firmada neste Tribunal
Superior, no sentido de que: "em função do princípio da
causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem
resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente
ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do
processo deverá suportar o pagamento das custas e dos
honorários advocatícios." (EDcl no AgInt na AR n. 6.542/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
).
.
17/3/2020,
19/3/2020. Súmula 83/STJ
No caso, o recorrente aponta ofensa aos artigos 85, § 8o e
3.
292, § 3o, do CPC, aduzindo que a causa não apresenta valor do
proveito econômico, devendo ser arbitrados os honorários por
equidade.
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
3.1.
conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do
apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.
A matéria contida no artigo apontado pelo agravante como
3.2.
violado, não foi objeto de análise pela Corte de origem e, também
não poderiam, pois se trata de indevida inovação recursal, por
não ter sido devolvida à apreciação do Tribunal
em
a quo
momento
oportuno
(no
caso,
nos
embargos
de
declaração). Portanto, ausente o prequestionamento, sendo
inafastável o teor das Súmulas
e
Precedentes.
282/STF
211/STJ.
O Tribunal de origem fixou os honorários de acordo com o
3.3.
entendimento desta Corte, uma vez que o § 2o do referido artigo
85 veicula a regra geral, e, no caso, em não havendo
condenação, a regra de preferência é a disposta sobre o valor
atualizado da causa, conforme estipulado para instância a quo.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão monocrática desta
Relatoria (fls. 998-1013, e-STJ), que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ,
que, em rejulgamento determinado por esta Corte, restou assim ementado (fl. 786, e-
STJ):
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DO
OBJETO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. PRETENDIDO AFASTAMENTO
DA
SUA
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE
INICIALMENTE REJEITADA POR ESTE COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO, PELO C. STJ, PARA SE
OBSERVAR O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, NA ESTEIRA DE SUA
JURISPRUDÊNCIA. ENTENDIMENTO ORA MODIFICADO. IMPOSIÇÃO DA
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RÉ. JULGAMENTO ANTERIOR DO
APELO QUE PARCIALMENTE SE MODIFICA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem modificação
do julgado, nos termos da seguinte ementa (fl. 847, e-STJ):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE, EM EXERCÍCIO DE
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS
AUTORES PARA IMPOR À RÉ A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE
QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORAM OS AUTORES, E
NÃO ELA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO COLEGIADO. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO
VALOR DA CAUSA QUE ORA SE SUPRE, MANTENDO-SE O VALOR
ATRIBUÍDO PELOS AUTORES. OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO DE
FIXAR OS HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUE ORA SE SUPRE, SENDO
TAL PEDIDO AFASTADO POR AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES
ELENCADAS NO TEMA N. 1076 DO STJ PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO POR
EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
MAS . SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Nas razões do recurso especial (fls. 864-878, e-STJ), o insurgente alega que
o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal:
artigos 489, §1o e
i)
1.022 do CPC, aduzindo omissão no julgado;
artigo 85, § 10, do CPC, aduzindo que
ii)
i deve-se readequar o ônus de sucumbência ao princípio da causalidade e atribuir a
sucumbência aos recorridos, diante do reconhecimento de que foram eles quem deram
causa ao ajuizamento da ação, e
alternativamente, artigos 85, § 8oe 292, § 3o, do
iii)
CPC, aduzindo que a causa não apresenta valor do proveito econômico, devendo ser
arbitrados os honorários por equidade.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal inadmitiu o recurso especial
(fls. 926-933, e-STJ), dando ensejo a interposição do agravo (fls. 952-964, e- STJ).
Foi apresentada contraminuta (fls. 973-980, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 998-1013, e-STJ), o agravo foi conhecido para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento,
sob os seguintes fundamentos:
ausência de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC;
i)
o entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em consonância
ii)
com a jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, no sentido de que: "em função
do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do
mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte
que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e
dos honorários advocatícios." (EDcl no AgInt na AR n.
relator Ministro Marco
6.542/DF,
Buzzi, Segunda Seção, julgado em
D Je de
. Incidindo a
17/3/2020,
19/3/2020)
;
Súmula 83/STJ
denota-se que o acórdão recorrido utilizou como razão de decidir, quanto
iii)
ao valor da causa, o disposto no artigo 303, § 4o, do
. Porém, em suas
CPC/2015
razões de recurso especial, referido fundamento - suficiente para manutenção do
decisum - não foi rebatido pelo ora agravante, aplicando-se a
;
Súmula 283/STF
a matéria contida no artigo 292, § 3o, do CPC, apontado pelo agravante
iv)
como violado, não foi objeto de análise pela Corte de origem e, também não poderiam,
pois se trata de indevida inovação recursal, por não ter sido devolvida à apreciação do
Tribunal em momento oportuno (no caso, nos embargos de declaração), e
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

o Tribunal de origem fixou os honorários de acordo com o entendimento
v)
desta Corte, uma vez que o § 2o do referido artigo 85 veicula a regra geral, e, no caso,
em não havendo condenação, a regra de preferência é a disposta sobre o valor
atualizado da causa, conforme estipulado para instância a quo.
Daí o presente agravo interno (fls. 1017-1023, e-STJ), no qual
o agravante postula sejam afastados os óbices sumulares. Aduz que:
persiste a
i)
omissão no acórdão recorrido, quanto ao fato de quem teria dado causa ao
ajuizamento da ação;
má aplicação dos critérios dispostos no artigo 85,
ii)
§ 10, do CPC,
impugnou o fundamento do
pois a causalidade não se refere ao ora agravante, e iii)
acórdão recorrido, bem como que a matéria foi devidamente prequestionada.
Foi apresentada impugnação (fls. 1028-1032, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Consoante assentado, a parte recorrente aponta violação aos artigos 489
1.
e 1.022 do CPC, aduzindo omissão e ausência de fundamentação no julgado, quanto à
alegação de que os recorridos tinham ciência de que o pedido de prorrogação
formulado na iminência do vencimento das parcelas de setembro de 2020, poderia vir a
ser indeferido, o que necessariamente culminaria na perda superveniente do objeto da
ação, motivo pelo qual ainda que se aplique o princípio da causalidade – como
determinado por esse C. STJ -, o ônus de sucumbência deveria ser atribuído à estes.
Da leitura do aresto embargado, verifica-se que a alegada violação não se
configura, na medida em que a Corte Estadual, ao apreciar os recursos interpostos
pela parte, dirimiu de forma clara e integralmente a controvérsia, sem omissões,
abordando as teses apontadas, porém em sentido contrário ao pretendido pela parte
recorrente, como se vê dos seguintes trechos do
no julgamento (fls. 848-849,
decisum
e-STJ, grifou-se):
A Embargante inicia defendendo que “o v. acórdão embargado acabou sendo
obscuro ao afirmar que o Banco seria o responsável pelo ajuizamento da ação,
atribuindo-lhe a sucumbência, pois, conforme demonstrado pelo Embargante em
todas as suas manifestações anteriores, foi a parte
que
Embargada/Recorrente
deu causa à ação”
Todavia, essa alegação revela sua nítida pretensão de rediscutir o entendimento
que foi adotado pelo Colegiado, na medida em que o acórdão embargado
consignou expressamente que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi
a Ré, e não a Autora.
Aliás, esse entendimento já fora esposado no primeiro acórdão de mov. 52,
onde se consignara “que, muito embora não tenha dado causa à instauração do
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

processo, a parte autora, contribuiu para o seu encerramento, decorrente do
superveniente perecimento interesse processual, não tendo demonstrado, em
princípio, a plausibilidade do direito inicialmente afirmado, de modo que não há
." (grifou-se).
como se aplicar o princípio da causalidade em seu favor
Ou seja, o entendimento de que foi a Ré, e não a parte autora, quem deu causa
ao ajuizamento da ação foi ventilado tanto no acórdão de mov. 52 quanto no de
mov. 82. E se a Embargante não concorda com essa conclusão, deve se valer
da via recursal cabível, que não é a estreita via dos embargos de declaração.

Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a
, que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal. Não há que se falar,
quo
portanto, em omissão ou contradição, sendo certo que os embargos de declaração não
se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo espaço para
análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir
erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame,
art. 1.022
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996/MS
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
) [grifou-se]
14/12/2022.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO
CAUSAL.
DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA.
MONTANTE,
PERCENTUAL
E
DECAIMENTO.
AVERIGUAÇÃO.
INVIABILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. CONCLUSÕES ADOTADAS
COM FASE EM ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 284 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão, contradição ou obscuridade, tendo
em vista que houve manifestação suficiente e clara acerca dos temas
postos em discussão desde a origem.
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

2. A reanálise das conclusões acerca do nexo causal, dano moral, valor da
indenização, montante, decaimento e percentual de sucumbência e à litigância
de má-fé, fundamentadas nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
3. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à
modificação do entendimento adotado pela Corte de origem e da violação dos
dispositivos legais trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo
óbice da Súmula n.o 284 do STF.
4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.139.665/SP
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
5/12/2022,
7/12/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015
E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO
. NÃO CABIMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do
I, II e III, do
, destinam-se os
art. 1.022,
CPC/2015
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do
, na hipótese, porquanto inexistente o caráter
art. 1.026,
CPC/2015
protelatório apontado.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos .
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.979.004/RJ
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
6/6/2022,
8/6/2022.
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC.
O insurgente aponta ofensa ao artigo 85, § 10, do CPC, aduzindo que
2.
deve-se readequar o ônus de sucumbência ao princípio da causalidade e atribuir a
sucumbência aos recorridos, diante do reconhecimento de que foram eles quem deram
causa ao ajuizamento da ação.
A esse respeito, assim concluiu o Tribunal de origem (fls. 787-788, e-STJ):
Essa pretensão foi inicialmente afastada por este Colegiado, por meio do citado
acórdão de mov. 52, tendo-se consignado “que, muito embora não tenha dado
causa à instauração do processo, a parte Autora contribuiu para o seu
encerramento, decorrente do superveniente perecimento do interesse
processual, não tendo demonstrado, em princípio, a plausibilidade do direito
inicialmente afirmado, de modo que não há como se aplicar o princípio da
(grifou-se)
causalidade em seu favor.
Ou seja, reconheceu-se que a Autora não dera causa ao ajuizamento da ação,
mas que ela contribuiu para a extinção do processo sem análise do mérito por
não ter demonstrado a plausibilidade do direito inicialmente afirmado. Contudo, o
colendo Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a este
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

Tribunal para fixação da verba sucumbencial de acordo com o princípio da
causalidade, com base no entendimento firmado pela Segunda Seção daquela
Corte Superior. A esse respeito, a decisão de mov. 25 dos autos no 0030345-
59.2023.8.16.0021 Pet registrou:
“No ponto, constata-se que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem
destoa da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, no ‘em função do
princípio da causalidade, nas hipóteses desentido de que: extinção do processo
sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao
ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá
suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.’ (E Dcl no AgInt
na AR n.
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
6.542/DF,
D Je de
)
17/3/2020,
19/3 /2020.
(...)
Em idêntico sentido foram citados, ainda, diversos outros julgados.
Portanto, e em atenção à jurisprudência do c. STJ, na hipótese da extinção do
processo sem resolução do mérito decorrente da perda do objeto superveniente
ao ajuizamento da ação, deve responder pelos honorários advocatícios quem
deu causa ao ajuizamento do processo, e não quem deu causa à sua extinção.
No ponto, constata-se que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem
está em consonância com a jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, no sentido
de que: "em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do
processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao
ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá
suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios." (EDcl no AgInt na AR
n.
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe
6.542/DF,
17/3/2020,
de
)
19/3/2020.
Desta forma, incide o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Por fim, alternativamente, o recorrente aponta ofensa aos artigos 85, § 8o
3.
e 292, § 3o, do CPC, aduzindo que a causa não apresenta valor do proveito
econômico, devendo ser arbitrados os honorários por equidade.
A esse respeito, assim concluiu o Tribunal de origem (fls. 849-850, e-STJ):
Portanto, em que pese a ora Embargante tenha defendido, nas contrarrazões de
mov. 105, que estava a requerer ali, nas contrarrazões, a modificação do valor
da causa e a fixação dos honorários por equidade porque não teria interesse
recursal para apelar da sentença, o fato é que, uma vez interposta a apelação
pelos Autores, surgiu para a Demandada o risco de ver sua situação processual
prejudicada com eventual inversão do ônus da prova (perseguida na apelação),
do que lhe surgiu, então, interesse para interpor recurso adesivo.
De toda forma, como tanto o valor da causa quanto os honorários advocatícios
são temas apreciáveis de ofício, passa-se a suprir a omissão indicada.
No que diz respeito ao valor da causa, não há como se acolher a impugnação
deduzida pela Ré, na medida em que, conquanto ela afirme que a pretensão
inicial não possui conteúdo econômico imediatamente aferível, o fato é que o
§ 4o, do
, dispõe que “Na petição inicial a que se refere o
art. 303,
CPC/2015
caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em
” E, neste giro,
consideração o pedido de tutela final.
extrai-se da inicial que a
pretensão dos autores era a de suspender diversas inscrições levadas a efeito
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

pela Ré em nome dos Autores, sendo evidente que o conteúdo econômico
imediatamente aferível desta pretensão corresponde à soma dos valores das
inscrições.
Portanto, o juízo singular procedeu com acerto ao rejeitar a impugnação ao valor
da causa deduzida em contestação.
Já no que toca a pretensão de fixar os honorários advocatícios por equidade, ela
não merece acolhimento.
Com efeito, a respeito do assunto o c. STJ pacificou as seguintes teses, quando
do julgamento do Tema Repetitivo no 1076:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda
Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a)
da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado
da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
Como nenhuma dessas hipóteses faz-se presente no caso em tela, forçoso
concluir que o acórdão embargado procedeu judiciosamente ao fixar os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Assim, denota-se que o acórdão recorrido utilizou como razão de
3.1.
decidir, quanto ao valor da causa, o disposto no artigo 303, § 4o, do
. Porém,
CPC/2015
em suas razões de recurso especial, referido fundamento - suficiente para manutenção
do
- não foi rebatido pelo ora agravante.
decisum
Deste modo, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.". Precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. REVISÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
AUSÊNCIA DE
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
INCIDÊNCIA DA
. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO
SÚMULA 283/STF
TRABALHO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a
. 4.
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno,
constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão
consumativa. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
,
AREsp n. 2.202.499/RJ
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de
) [grifou-se]
16/2/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

MORAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. ÍNDOLE ABUSIVA DE
CLÁUSULA DA APÓLICE DE SEGURO.
. AGRAVO
SÚMULA 283/STF
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios.
Reconsideração. 2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte Superior é no
sentido de que, se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga
pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma
vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de
prestação de serviços e com finalidade lucrativa. Precedentes. 3. A falta de
impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido denota a deficiência
da fundamentação recursal, atraindo, na hipótese, a incidência, por
4.
analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial. (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.135.581/SC
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
12/12/2022,
14/12/2022.
Ademais, a alegação de que deveria haver a retificação do valor dado à
3.2.
causa, em patamar razoável e proporcional, por estimativa, nos termos do
§
art. 292,
3o, do CPC, não foi ventilado pelo acórdão recorrido.
Infere-se que a matéria contida no artigo 292, § 3o, do CPC, apontado pelo
agravante como violado, não foi objeto de análise pela Corte de origem e, também não
poderiam, pois se trata de indevida inovação recursal, por não ter sido devolvida à
apreciação do Tribunal
em momento oportuno (no caso, nos embargos de
a quo
declaração).
Assim, as partes recorrentes, de forma tardia, trouxeram a questão nos
embargos de declaração, o que caracteriza inovação recursal, não admitida por esta
Corte.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. No caso concreto, verificada a omissão no exame de pedido subsidiário,
procedeu-se à análise da questão.
3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1059215/RS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
25/06/2019,
01/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO POR
OUTROS FUNDAMENTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que os embargos de declaração
constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou
erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos
infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado.
2. Ausência dos requisitos do
do
, visto que houve o
art. 1.022
CPC/2015
esclarecimento fundamentado quanto às razões que justificaram as conclusões
firmadas, tanto no Tribunal de origem quanto nesta Corte Superior. No caso,
nota-se inexistência de omissões ou contradições a serem sanadas, porquanto,
não cabe ao Tribunal de origem analisar questões alegadas somente em
embargos de declaração, por se tratar de indevida inovação recursal.
(...)
5. Embargos de declaração acolhidos, a fim de reconhecer a existência de erro
material no acórdão embargado, e negar provimento ao recurso especial por
outros fundamentos .
(EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1100490/MG
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
24/06/2019,
27/06/2019)
Acrescenta-se que para que se configure o prequestionamento da matéria,
há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se a correta
interpretação da legislação federal. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO
INFERIOR. PENSIONAMENTO.
. DANO ESTÉTICO E DANO
SÚMULA 7/STJ
MORAL. CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A
ausência de prequestionamento das matérias referentes aos honorários
advocatícios impede a apreciação da questão por esta Corte. Incidência
. 4. Agravo regimental a que se nega
das Súmulas 282 e 356 do STF
provimento. (AgRg no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 646.804/RJ
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
18/08/2015,
03/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
DO CC. NÃO PREQUESTIONAMENTO.
ART. 322
VERBETE 282 DA SÚMULA DO STF. INSCRIÇÃO. REGULARIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7
DA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE CONVENCIMENTO.
SÚMULA/STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma
ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A matéria prevista no
do CC
art. 322
não foi objeto de debate pela Corte de origem. Ausente o necessário
prequestionamento, incidente o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF
. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 431.632/SP
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
05/12/2013,
17/12/2013)

Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 535
INEXISTENTE. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NAS RAZÕES À APELAÇÃO.
INOVAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não subsiste a alegada ofensa do
do
art. 535
CPC porque o Tribunal de origem enfrentou todas as questões postas, não
havendo, no acórdão recorrido, omissão, contradição ou obscuridade. Na
espécie, os embargos de declaração foram utilizados na origem como pretensão
tardia de provocar a discussão de matéria que nem sequer constou da apelação,
caracterizando inovação recursal e ocorrência de preclusão consumativa. 2. Se
a matéria posta a exame não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem,
ressente-se o recurso especial, nesse particular, do indispensável
[...] 4.
prequestionamento. Aplicação à espécie da Súmula no 211 do STJ.
Agravo regimental não provido. (AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 522.644/SP
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
18/06/2015,
01/07/2015)
[grifou-se]
Dessa forma, o teor dos referidos dispositivos nem poderia ser examinado
pelo Tribunal a quo, pois configurou indevida inovação recursal a pretensão de sua
análise, cuja matéria não fora devolvida em momento oportuno.
Portanto, ausente o prequestionamento, sendo inafastável o teor das
Súmulas
e
respectivamente: "É inadmissível o recurso
282/STF
211/STJ,
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada" e "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
".
a quo
Por fim, salienta-se que no julgamento do
, a
3.3.
REsp n. 1.746.072/PR
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o CPC/15
introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos
honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes entre si, na medida em
que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias
inviabiliza o avanço para a outra categoria. Confira-se a ementa do julgado:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
,
CPC/2015 ART. 85,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de
Processo Civil -
promoveu expressivas mudanças na disciplina da
CPC/2015
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação
do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
, a atribuição
CPC/1973
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida
a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o);
b) no
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
CPC/2015
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o
tornou mais objetivo o
CPC/2015
processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem
art. 85,
de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria. houver condenação, devem ser fixados entre 10%
e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o). 5.
(5.1)
A expressiva redação legal impõe concluir:
que o § 2o do referido
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
art. 85
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da
causa; (5.2) que o § 8o do
transmite regra excepcional, de aplicação
art. 85
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da
causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
,
(REsp 1746072/PR
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
[grifou-se]
13/02/2019,
29/03/2019)
Com efeito, a Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça confirmou
o entendimento firmado sob a égide do
de que os honorários advocatícios só
CPC/15
podem ser fixados por equidade quando: i) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou ii) o valor da causa for muito baixo.
Referido entendimento restou sedimentado na Corte Especial deste
Tribunal, ao assim concluir: "O
pretendeu trazer mais objetividade às
CPC/2015
hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do §
8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações
excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes
requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito
baixo."
, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão
(REsp n. 1.644.077/PR
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
).
16/3/2022,
31/5/2022.
Eis o teor da ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA
OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance
da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas
hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por
apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. 2. O
pretendeu trazer mais
CPC/2015
objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente
autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação
equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não
condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico
irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A
propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico
"inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais
ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável"
com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de
Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito
uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder
Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir
a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha
legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador
tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ
no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública
fosse vencida, o que se fazia com base no
§ 4o, do CPC revogado. O
art. 20,
fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas
associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em
valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não
torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de
categorias profissionais em defesa de seus membros junto ao Congresso
Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento
normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio
, a
CPC/2015
participação de associações para a promoção dos interesses por elas
defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o
com
13.256/2016,
notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo,
modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do
juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da
alteração da redação do
do CPC). 7. Além disso, há que se ter em
art. 1.030
mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado.
Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova
regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais.
Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto,
descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A
atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na
jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos
sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o
Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça
Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por
apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do
do
art. 85
CPC". 9. Não se pode alegar que o
o do CPC permite que o juiz afaste o
art. 8
§§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os
art. 85,
honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina
específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a
base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O
julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo
85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei,
conforme determina o
parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de
art. 140,
que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico
vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo
amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - CONPEG - deve ser utilizado não para
respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do
percentual dentro dos limites do
§ 2o, ou dentro de cada uma das faixas
art. 85,
dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a
preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda
Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público,
conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É
por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda
Seção (nos moldes do
, relator para acórdão Ministro Raul
REsp n. 1.746.072/PR
Araújo, DJe de
, no sentido de que os honorários advocatícios
29/3/2019)
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto
no
§ 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor
art. 85,
da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a
situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os
casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o
§ 3o,
art. 85,
previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os
percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se,
assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a
fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se
afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o
próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser
considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No
ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual -
IBDP, conforme manifestação colhida no julgamento do Tema n.o 1.076/STJ,
idêntico ao presente, quando afirma que "esse dado já foi levado em
consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa'
como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, §
2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites
percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato
da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a
fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de
trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado
no suporte fático abstrato do
§ 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo
art. 85,
advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se
trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade
de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que
arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa,
caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores
que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16.
É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções
fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções
muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por
motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da
certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público
aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da
parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento
do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em
honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal
postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas
vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas
frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo
custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos
estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança
que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador
e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto
de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os
advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade
e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem
informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam
tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível
sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em
benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da
prestação jurisdicional. 20. O
da "Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 20
Brasileiro" (Decreto-
), incluído pela
,
Lei n. 4.657/1942
Lei n. 13.655/2018
prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas
as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do
descarte do texto legal do
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a
art. 85,
justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a
proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à
propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que
a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de
inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do
, pode
CPC/2015
ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do
da
art. 97
e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22.
CF/1988

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
Conclui-se, portanto, que:
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
havendo ou não condenação:
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 23. Recurso
especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem,
a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no
§§
art. 85,
3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
,
(REsp n. 1.644.077/PR
relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em
DJe de
) [grifou- se] No caso,
16/3/2022,
31/5/2022.
verifica-se claramente que o Tribunal local reconheceu a fixação por equidade,
mesmo sendo possível a aplicação da regra obrigatória. Isso porque, consoante
se observa dos autos, a execução foi extinta sem resolução do mérito (fl. 144, e-
STJ), devendo, assim, seguir a expressiva redação legal que o § 2o do referido
artigo 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. In casu, não há
condenação, tampouco proveito econômico, de modo que, os honorários devem
ser fixados sobre o valor da causa.
Em semelhante sentido, ainda:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONDENAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSO
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO
§ 2°, DO
ART. 85,
CPC/15.
ESPECIAL PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS (AGINT NOS
ERESP 1539725 / DF). 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "os
juros devidos pelo mandatário que desvia o numerário devido ao mandante
fluem desde a data do abuso, e não da interpelação ou da citação.
do
Art. 670
e Súmula 43 do STJ" (AgInt no
, Rel. Ministra
CC/2002
REsp 1719517/RS
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
06/11/2018,
. 2. A expressa redação legal impõe concluir que o § 2o do
14/11/2018)
art. 85
do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% sobre
a objetiva e concreta base de cálculo que discrimina, relegando ao § 8o do art. 85
a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação equitativa. Precedentes. 3. Na hipótese, tendo havido a condenação dos
réus ao pagamento de R$ 6.188.743,18 (seis milhões, cento e oitenta e oito mil,
setecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), os honorários de
sucumbência deverão ser majorados de R$ 50 mil para 10% do valor da
condenação, nos termos do
§ 2°, do CPC. 4. Com relação aos
art. 85,
honorários recursais, a jurisprudência do STJ definiu que: "é devida a majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
,
art. 85,
CPC/2015
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão
que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve
imposta contra si a majoração prevista no § 11 do
do
" (AgInt
art. 85
CPC/2015
nos
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
EREsp 1539725/DF
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
. 5. Na espécie,
09/08/2017,
19/10/2017)
houve o provimento do recurso especial, não havendo falar em honorários
recursais.6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.789.194/SP
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
31/8/2020,
9/9/2020.
Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

Desta forma, o Tribunal de origem fixou os honorários de acordo com o
entendimento desta Corte, uma vez que o § 2o do referido artigo 85 veicula a regra
geral, e, no caso, em não havendo condenação, a regra de preferência é a disposta
sobre o valor atualizado da causa, conforme estipulado para instância a quo.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56624393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:57
Código de Controle do Documento: 6877e337-4970-4cab-ac3c-91d5e313e90d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.705 / PR
Número Registro: 2025/0347931-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060318320218160000 000603183202181600001 00303455920238160021 00335518620208160021
003355186202081600211
202303419935
303455920238160021
335518620208160021
3355186202081600211 60318320218160000 603183202181600001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
AGRAVADO
: RENATO FESTUGATO NETO
AGRAVADO
: ROSANE APARECIDA BROGIO
AGRAVADO
: HELOISA FESTUGATO
ADVOGADO
: LEONARDO BALDISSERA - PR063707
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
AGRAVADO
: RENATO FESTUGATO NETO
Documento eletrônico VDA56868375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:09
Código de Controle do Documento: db530915-953c-4f8d-8f75-2b337655bf6e

AGRAVADO
: ROSANE APARECIDA BROGIO
AGRAVADO
: HELOISA FESTUGATO
ADVOGADO
: LEONARDO BALDISSERA - PR063707
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:09
Código de Controle do Documento: db530915-953c-4f8d-8f75-2b337655bf6e